Tribunal: TJPA
Processo: 0800404-57.2020.8.14.0032
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800404-57.2020.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: JOAO WALTER GUIMARAES, MOACY MARINHO DA SILVA, RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA PROVISÓRIA. IMÓVEL PÚBLICO. ALIENAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 5.184/18. INCONSTITUCIONALIDADE “INCIDENTER TANTUM” DECLARADA PELO JUIZ DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM PELO ENTE PÚBLICO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Remessa necessária de sentença que declarou a inconstitucionalidade “incidenter tantum” da Lei Municipal nº 5.184/18 e a nulidade do ato administrativo que autorizou o Leilão Público nº 002/20, destinado à alienação de imóvel situado na Rua Presidente Vargas, s/n, Município de Monte Alegre/PA, pela ausência de comprovação da propriedade do bem pela municipalidade.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação da propriedade do bem imóvel por parte do Município de Monte Alegre torna nula a alienação pretendida, à luz da Lei Municipal nº 5.184/18.

III. Razões de decidir.

3. A alienação de bens públicos exige a comprovação da titularidade do bem pelo ente público, mediante registro imobiliário formal, como requisito essencial para a legitimidade da transação.

4. A inexistência de registro do imóvel em nome do Município impede a presunção de que o bem integra o patrimônio público, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. Configurada a ausência de documentação que comprove a propriedade do bem por parte do Município, a alienação por meio de leilão público se revela ilegal.

IV. Dispositivo e tese.

6. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento: "A alienação de imóvel público sem a comprovação de titularidade por meio de registro imobiliário é ilegal, ainda que prevista em norma local, tornando nulo o ato administrativo correspondente."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgRg no REsp 936.508/PI, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/3/2018.:

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e confirmar os termos da sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de nove a dezesseis do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, C/C TUTELA PROVISÓRIA, proc. nº 0800404-57.2020.8.14.0032, ajuizada por JOÃO WALTER GUIMARÃES, MOACY MARINHO DA SILVA e RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA, julgou procedente o pedido formulado.

A inicial (id. 21544898, págs. 1/20) historiou que os sentenciados/autores foram notificados em 30/3/2019 para desocuparem um prédio localizado à Rua Presidente Vargas, s/nº, Município de Monte Alegre, medindo 8,49 (oito vírgula quarenta e nove) metros de frente e 42,28 (quarenta e dois vírgula vinte e oito) metros de profundidade.

Relataram os autores/sentenciados que a razão para a desocupação do bem se ancora na Lei Municipal nº 5.184/18, que autorizou o sentenciado/réu a alienar onerosamente o imóvel, alegando os autores/sentenciados, todavia, que possuíam a posse da propriedade por período superior a 30 (trinta) anos.

Aludiram que o bem estava com previsão de leilão público a ser realizado em 12/5/2020.

Aduziram que o Município pretende alienar imóvel que não pertence ao seu acervo patrimonial.

Sustentaram que a Lei Municipal nº 5.184/2018 é de efeitos concretos e que impõe a perda da posse sem o contraditório e ampla defesa, conforme previsto no artigo 5º, LV, da CR/88.

Citam julgados em abono de seus argumentos.

Defenderam a inconstitucionalidade da lei impugnada, frisando que a referida normativa infringe as regras licitatórias concernentes a alienações públicas, uma vez que permite a venda de um bem público sem avaliação prévia e autoriza ao Executivo a escola da modalidade licitatória.

Mencionam julgados favoráveis aos seus argumentos.

Dizem que não há prova da propriedade do bem ou de sua desafetação, havendo, no caso, quebra do devido processo legal em razão da ausência do contraditório.

Ao final, postularam os sentenciados/autores a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.184/18, o reconhecimento da nulidade do ato e o cancelamento do Leilão Público nº 002/20.

Em decisão inserida no id. 21544909, págs. 1/7, o juiz de origem deferiu tutela provisória em favor dos sentenciados/autores e determinou a suspensão do Leilão Público nº 00/2020, agendado para o da 12/5/2020.

Contestação apresentada pelo requerido/sentenciado constante do (id. 21544914, págs. 1/8).

Postula, por fim, o não provimento do pedido.

Após a regular instrução, o juiz de origem proferiu sentença (id. 21544986, págs. 1/7) e julgou procedente o pedido, declarando, na ocasião, a inconstitucionalidade,
incider tantun,
da Lei Municipal nº 5.184/18 e a nulidade do ato que originou o Leilão Público nº 002/2020.

Os embargos de declaração (id. 21544987, págs. 1/2) opostos pelos sentenciados/autores foram improvidos (id. 21544991, págs. 1/4).

Não há notícia de interposição de recurso voluntário.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço a remessa necessária por força do artigo 496, I, do CPC.

Com a ação intentada, postularam os sentenciados/autores a declaração
incider tantum
de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.184/18, editada pelo Município de Monte Alegre, bem como a nulidade do Leilão Público nº 002/20, uma vez que sustentam que o ato ofende o princípio do contraditório e que inexistiria prova da propriedade, por parte do ente público, do bem imóvel em questão.

Extrai-se do caderno processual que os sentenciados/autores detêm a posse mansa e pacífica, por longo período, do imóvel localizado na Rua Presidente Vargas s/nº, Cidade Baixa, Monte Alegre/PA, medindo 8,49m (oito vírgula quarenta e nove metros) de frente, por 42,28m (quarenta e dois vírgula vinte e oito metros) de profundidade, nas duas laterais, tendo o fundo também 8,49m (oito vírgula quarenta e nove metros).

Por sua vez, depreende-se que o sentenciado/réu aprovou a Lei Municipal nº 5.184/2018 (id. 21544903, pág. 01), a qual autorizou o Executivo a alienar o imóvel ao norte mencionado, havendo, para tanto, publicado o Edital de Leilão Público nº 002/2020, designando para o dia 12/5/2020 o arremate do referido bem, no valor inicial de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) (id. 21544906, págs. 1/6).

No entanto, malgrado a discussão acerca da inconstitucionalidade do ato normativo objeto de questionamento pela via judicial, fato é que o imóvel objeto da lide não teve a sua propriedade comprovada pelo sentenciado/réu, porquanto não consta nos autos o Registro Imobiliário do bem em nome de quaisquer das partes.

Destaca-se que o único registro imobiliário colacionado aos autos, datado de 11/3/2019, diz respeito a um imóvel situado na Avenida Getúlio Vargas, s/nº, com características semelhantes ao imóvel objeto da lide, verificando-se que, em conformidade com o mencionado documento, referido bem foi transmitido via cessão de direitos hereditários para Francisco Alino de Azevedo e Antônio Pereira de Araújo em 17//5/1960 (id. 21544977, pág. 1). Em suma, em nenhum momento o sentenciado/réu comprovou ser o proprietário do imóvel que pretendeu alienar.

Vale destacar que, para fins de comprovação da propriedade, ainda que se trate de bem público, faz-se necessária a averbação do imóvel no registro respectivo, o que não se observa nos autos. Assim, no caso, inexiste, em favor do poder público, prova de que o bem objeto da lide se encontra sob sua esfera patrimonial.

Corroborando o entendimento supra, menciono julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. USUCAPIÃO. TERRAS SEM REGISTRO. FALTA DE PRESUNÇÃO. TERRAS DEVOLUTAS. CONSTATAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. A inexistência de registro imobiliário do bem objeto de ação de usucapião não induz presunção de que o imóvel seja público (terras devolutas), cabendo ao Estado provar a titularidade do terreno como óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva. Precedentes.

(...)

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 936.508 – PI, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 13/3/2018).

No caso, revela-se ilegal o Edital de Leilão Público nº 002/2020, que tem por objeto a hasta pública do imóvel situado na Avenida Presidente Getúlio Vargas, s/n, Cidade Baixa, Município de Monte Alegre, com as seguintes medições: 8,49m (oito vírgula quarenta e nove metros) de frente, por 42,28m (quarenta e dois vírgula vinte e oito metros) de profundidade, nas duas laterais, tendo o fundo também 8,49m (oito vírgula quarenta e nove metros), totalizando uma área de 358,96m2 (trezentos e cinquenta e oito vírgula noventa e seis metros quadrados), dada a ausência de comprovação da propriedade do bem pela municipalidade.

Nesse cenário, comporta confirmação a sentença ora examinada.

Ante o exposto, CONFIRMO os termos da sentença.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/12/2024